Tribunal: TJES
Processo: 5008844-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008844-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008844-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÕES FINAIS. DEMORA ATRIBUÍDA À DEFESA. PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA 21 DO STJ. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Andrade Jorge, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do Processo tombado sob nº 0004315-50.2021.8.08.0030. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente; (ii) estabelecer se houve ausência de reavaliação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Não se constata comportamento desidioso por parte do magistrado condutor do feito, pois não houve paralisação considerável do processo.

A demora no julgamento decorre da própria atividade defensiva, tendo em vista que as alegações finais somente foram apresentadas pela defesa em 28 de maio de 2025.

Em 09 de julho de 2025, o paciente foi pronunciado. A Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

A alegação de suposta ausência de reavaliação da prisão preventiva está prejudicada, uma vez que a legalidade e a necessidade da custódia cautelar foram expressamente reavaliadas por decisão fundamentada proferida em 12 de maio de 2025 e em 09 de julho de 2025, em consonância com o disposto no §2º do art. 316 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03; art. 316, §2º do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; Súmula 52/STJ; Súmula 21/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008844-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GABRIEL ANDRADE JORGE, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0004315-50.2021.8.08.0030.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Consta das peças processuais anexadas que, no dia 18/4/2021, por volta das 22h52min, na Fazenda Nova Ida, Zona Rural, Perobas, sentido Regência, no Município de Linhares, o paciente, de forma livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando uma arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, Dernival Pereira Novaes, causando-lhe lesões corporais, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima revidou a injusta agressão, fazendo com que o paciente fugisse.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia dos fatos, a vítima estava dormindo em sua residência, na companhia de sua esposa, momento em que acordou, pois percebeu que uma pessoa rondava o imóvel. Diante do fato, a vítima pegou uma espingarda e uma faca e sentou no sofá, acompanhado de sua esposa. Após alguns minutos, o paciente adentrou no imóvel e apagou a luz. A esposa da vítima correu para o quarto e se trancou no cômodo. O paciente, então, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima no rosto. Em seguida, o paciente derrubou a vítima e passou a desferir chutes, contudo, a vítima conseguiu se levantar, pegou a faca e passou a golpear o paciente.

A vítima, então, fugiu com sua esposa e se esconderam em um matagal, solicitando socorro e sendo levados para o Hospital Geral de Linhares. O paciente se evadiu e conseguiu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Aracruz.

Apura-se que o crime foi praticado por motivação fútil, eis que relacionada a desavenças envolvendo a vítima e familiares do paciente.

A defesa sustenta a ocorrência do constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na prisão do paciente.

Compulsando os autos, observo que o paciente foi preso em 06/5/2021 em decorrência de mandado de prisão temporária. Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva, na data de 26/6/2021.

Após a devida apresentação de Resposta à Acusação pela defesa e Decisão pelo juízo rejeitando o pedido de absolvição sumária, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, na data de 26/7/2022. Contudo, em razão da ausência de testemunhas de acusação e do não cumprimento do mandado de intimação da vítima, fora redesignada para a data de 23/5/2023 para audiência em continuação.

Contudo, na data de 23/5/2023 o juízo cancelou a audiência ante a não localização da vítima.

Encontrado novo endereço da vítima, fora marcada audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 19/10/2023.

Em consulta ao andamento da ação penal originária no sistema Pje foi possível constatar que a instrução processual se encerrou na data de 12/4/2024, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais orais em audiência, permanecendo o feito, desde então, no aguardo das alegações finais por memoriais em favor do paciente.

As Alegações Finais da defesa do paciente foram apresentadas apenas em 28 de maio de 2025, ou seja mais de 1 (um) ano depois data em que os autos foram imediatamente remetidos à conclusão para julgamento.

Diante desse cenário, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, concluo que o paciente está preso desde o ano de 2021, porém não se constata comportamento desidioso por parte do magistrado condutor do feito.

Isso porque constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso (tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo), ao contrário, a demora no julgamento decorre da própria atividade defensiva, tendo em vista que as Alegações Finais somente foram apresentadas pela defesa em data próxima.

Ademais, recentemente, em 09.7.2025, o paciente fora pronunciado.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

No que se refere à suposta ausência de reavaliação da prisão preventiva, entendo prejudicada a alegação, uma vez que a legalidade e a necessidade da custódia cautelar foram expressamente reavaliadas por decisão fundamentada proferida em
12.
5.
2025
e em
09.7.2025
, em consonância com o disposto no § 2º, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)